Tribunal: TJSP
Processo: 2262383-35.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366256
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2262383-35.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Embu-Guaçu, em
que são embargantes FUNDIÇÃO BALANCINS LTDA - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL, QUAZAR ADMINISTRADORA DE BENS LTDA (EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL), MIREX PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA.
(EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) e CAPITAL ADMINISTRADORA
JUDICIAL, é embargado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente sem voto), GRAVA BRAZIL E RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
MAURÍCIO PESSOA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 14466
Embargos de Declaração Cível no 2262383-35.2019.8.26.0000/50000
Embargtes: Fundição Balancins Ltda - Em Recuperação Judicial, Quazar
Administradora de Bens Ltda (Em Recuperação Judicial), Mirex Produtos
Industriais Ltda. (Em Recuperação Judicial) e Capital Administradora
Judicial
Embargado: Banco Bradesco S/A
Comarca: Embu-Guaçu
Juiz (a): Nome do juiz prolator da sentença Não informado
Embargos de declaração – Agravo de instrumento
desprovido – Recuperação judicial – Arguição de
omissão – Hipóteses do art. 1.022 do CPC não
verificadas – Inconformismo que pretende atribuir
efeitos infringentes a recurso que não os tem no geral e
no particular – Prequestionamento implícito (CPC, art.
1.025) – Embargos rejeitados.
Fundados na existência de omissão
foram opostos embargos de declaração ao acórdão de fls. 145/149
que, por votação unânime, negou provimento ao agravo de
instrumento interposto pelo embargante (Grupo Balancins).
Com
reprise
dos
argumentos
expendidos no agravo de instrumento o embargante aponta omissão
insistindo na concursalidade do crédito em razão da essencialidade
do bem imóvel garantidor. Prequestiona a matéria.
É o relatório.
A
finalidade
dos
embargos
de
declaração é a de sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro
material existentes no próprio corpo do julgado.
Aqui, a Turma Julgadora apreciou as
razões do agravo de instrumento interposto pelo embargante e os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
elementos constantes dos autos em sua inteireza para decidir, nos
limites da insurgência e conforme os fundamentos constantes do
acórdão recorrido pelo desprovimento do recurso, nos termos da
ementa que segue transcrita:
“Agravo de instrumento
Recuperação judicial

Impugnação de crédito improcedente Preliminares de
não
conhecimento
do
recurso
afastadas

Tempestividade e interesse recursal verificados Crédito
oriundo de contrato de empréstimo com alienação
fiduciária de bens imóveis
Competência do Juízo
recuperacional para deliberar sobre o patrimônio das
recuperandas Pretensão de incluir o respectivo crédito
no quadro geral de credores (na classe quirografária)
Essencialidade dos bens garantidores não verificada
Argumento
incapaz
de
infirmar
a
natureza
extraconcursal do crédito (Lei no 11.101/05, art. 49, § 3o)
Honorários advocatícios fixados, por equidade, no
incidente de origem Crédito não sujeito ao regime
concursal,
eis
que
constituído
após
o
pedido
recuperacional Inteligência do caput do artigo 49 da
Lei no 11.101/05
Decisão mantida
Recurso
desprovido.”.
Não há omissão a ser sanada.
O acórdão recorrido se manifestou
expressamente sobre a questão suscitada consignando que:
“A alegada essencialidade do bem
dados em garantia ao contrato de empréstimo, instrumentalizado
pela Cédula de Crédito Bancário celebrada entre as partes, em nada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
altera a natureza extraconcursal do crédito correspondente.
Ademais e independentemente disso, no que se refere à indigitada
essencialidade, ela inexiste”.
Os
argumentos
deduzidos
pelo
embargante revelam a nítida intenção de contrariar a fundamentação
inserta no acórdão recorrido e, por conseguinte, rediscutir questões já
analisadas e decididas, tudo a atribuir aos embargos declaratórios
defesos efeitos infringentes.
Os embargos de declaração puramente
infringentes não são admissíveis no processo civil pátrio, como bem
anotam Luiz Rodrigues Wambier e Eduardo Talamini, a saber:
“O
objetivo
dos
embargos
de
declaração é o esclarecimento, complemento ou correção material
da decisão. Portanto, eles não se prestam a invalidar uma decisão
processualmente defeituosa nem a reformar uma decisão que
contenha um erro de julgamento. Por isso, é comum dizer que os
embargos de declaração não podem ter efeito modificativo da
decisão impugnada (o chamado efeito ou caráter 'infringente')... O
que não se admite é o emprego puro e simples dos embargos de
declaração com o escopo de se rediscutir aquilo que o juiz decidiu.
Nesse caso, afirma-se que se trata de caráter puramente infringente.
Em regra, quando isso acontecer, os embargos deverão ser
rejeitados” (Curso Avançado de Processo Civil, vol. 2, Revista dos
Tribunais, 2017, p. 577).
No mais, o artigo 1.025 do Código de
Processo Civil é expresso ao proclamar o prequestionamento
implícito, a tornar despicienda a oposição com finalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prequestionadora, como no caso sob exame.
Por tais razões, o acórdão recorrido
não padece de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou
nulidade, a revelar que os declaratórios não preenchem os
pressupostos específicos de admissibilidade previstos no artigo 1.022
do Código de Processo Civil.
À serventia: retifique-se a autuação do
recurso para constar como interessada, e não como agravada, a
administradora judicial “Capital Administradora Judicial”.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os
embargos de declaração.
MAURÍCIO PESSOA
Relator